Tribunal: TJMT
Processo: 1024322-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024322-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEVINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.689.411-83 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1024322-18.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: ÁGUAS DE CUIABÁ S/A

RECORRIDO: LEVINO DA SILVA JUNIOR

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 13/03/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

DO

PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL FORMULADO PELO AUTOR / RECORRIDO – INDEFERIDO.
Inexistindo prejuízo ao solicitante, com a manutenção da sentença, resta indeferido o pleito de adiamento do julgamento, por ser totalmente desnecessária, sem a ocorrência alguma de prejuízo, valendo-me dos princípios norteadores dos Juizados Especiais da celeridade e simplicidade.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

- REJEITADA.
Com o falecimento da titular, que era mãe do autor da presente demanda, com seu falecimento, os direitos a ela pertencentes passam de imediato a este diante do “
Princípio da Saisine
”. Acaso existam outros herdeiros e o autor não lhes repasse valores, poderá ser acionado pelos mesmos, se for o caso, abreviando a lide, valendo-me dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

DA PRELIMINAR DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA.
Observada a mera necessidade de cálculo aritmético, inexiste se falar em complexidade por necessidade de perícia contábil, sendo que a mera aritmética, por mais longa que seja, sem maiores dificuldades não transmuda o feito em complexo, de onde, resta rejeitada a preliminar.

MÉRITO – COBRANÇA DE ÁGUA PELO REAL CONSUMO DA UNIDADE – DIVISÃO POR UNIDADE / ECONOMIA – POSSIBILIDADE – REGRAMENTO EXISTENTE EM NORMA RESOLUTIVA MUNICIPAL DA AGÊNCIA DE ÁGUAS A TRATAR DO TEMA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 73, § 2o DA MESMA– RESOLUÇAO NORMATIVA 05 DE 26/11/2012 – TEMA 414 DO STJ - SENTENÇA ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a cobrança indevida ao longo de anos, com valores mínimos para cada unidade de consumo, no patamar mínimo, sem ser feito o levantamento de valores a pagar pelo real consumo, fere o disposto no Recurso Repetitivo do STJ lavrado no julgamento do TEMA 414 do STJ, isso sem falar que a própria Resolução Normativa 05 da Agência de Águas de Cuiabá – AMAES, prevê a possibilidade de assim o fazer, cobrar o efetivo consumo e dividir pelas unidades / economias, senão vejamos:

“Art. 73. Para todas as LIGAÇÕES, será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das ECONOMIAS abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente. §1o. As LIGAÇÕES que consumirem num determinado mês um volume inferior ao mínimo não terão compensações nos meses seguintes, nem devoluções relativas a períodos anteriores.

§ 2o O valor mensal faturado para uma LIGAÇÃO de água é calculado dividindo-se o volume total medido num período de 30 (trinta) dias pelo número de ECONOMIAS abastecidas e posteriormente multiplicando-se esse volume pelo preço unitário conforme a categoria correspondente de cada ECONOMIA e segundo ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente.”

Ademais, no caso dos autos, temos que, de 2012 a 2019 houve a cobrança sempre de 100 m3, mês a mês, influindo sobremaneira no valor que deveria ter sido efetivamente cobrado, sendo que, a partir de março de 2019, houve a alteração, com a leitura efetiva, porém, sem a divisão mês a mês, por unidade de consumo, nos moldes da regra acima transcrita pela AMAES – AGÊNCIA DEÁGUAS DE CUIABÁ, fato que, foi o gerador também de prejuízos neste período, pois aplicada a tarifa progressiva como sendo o consumo global, sem levar em conta a unidade de cada economia, que se fosse feito de forma correta, a margem e alíquota de valores seria infinitamente menor, por cada unidade, o que não se registra como atendida.

Apesar da parte recorrente tentar imputar a chamada cobrança mista, como sendo indevida, razão não existe para esta, violando a normativa de regra da municipalidade, regra esta que dever cumprir na condição de concessionária de água da municipalidade.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, o julgamento pode ser feito na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023